Tribunal: TJSP
Processo: 2209818-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Depósito em excesso e levantamento pelos expropriados – Pretensão de reformar a decisão que deferiu o pedido de restituição dos valores pagos em excesso nos próprios autos – Inadmissibilidade - Não se trata de nova execução, mas mero desdobramento da execução já iniciada e que não foi declarada extinta - Devolução de valores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Depósito em excesso e levantamento pelos expropriados – Pretensão de reformar a decisão que deferiu o pedido de restituição dos valores pagos em excesso nos próprios autos – Inadmissibilidade - Não se trata de nova execução, mas mero desdobramento da execução já iniciada e que não foi declarada extinta - Devolução de valores recebidos em excesso que pode ser procedida nos próprios autos, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma – Precedentes deste E. Tribunal - Prescrição intercorrente – Não ocorrência – Cumprimento de sentença que não foi encerrado definitivamente – Excesso de execução apontado na impugnação e confirmado na perícia contábil realizada em 25/01/2021 – Juros compensatórios - Impossibilidade de incidência na restituição de valores recebidos em excesso pelos expropriados - Decisão reformada, apenas para afastar a incidência de juros compensatórios sobre o valor a ser restituído pela parte expropriada – Recurso parcialmente provido.